Tribunal: TJPA
Processo: 0000195-65.2007.8.14.0004
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10410 - Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993
Data de julgamento: 2021-08-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000195-65.2007.8.14.0004

APELANTE: ALVIM FRANCA DO AMARAL

APELADO: MUNICIPIO DE ALMEIRIM

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR MUNICIPAL. AÇÃO DE COBRANÇA. PAGAMENTO DE SALÁRIOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO. ÔNUS DA PROVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

O recorrente preliminarmente arguiu cerceamento de defesa argumentando que não fora intimado para se manifestar acerca dos extratos bancários juntados (anos 2004 e 2005).

O exame dos autos revelou que após a juntada dos referidos extratos o autor/apelante peticionou requerendo o prosseguimento do feito, e ainda, aduziu que os extratos alusivos aos anos de 2004 e 2005 em nada comprovavam os fatos.
In casu, data vênia
, se o autor/apelante aduziu que os extratos não comprovavam o alegado é porque teve acesso aos mesmos, examinando-os, logo não prospera a alegação de cerceamento de defesa. Preliminar rejeitada.

2.

O autor/apelante pleiteou pagamento de salários atrasados e/ou retidos dos anos de 1996, 2000 e 2004, ocorre que a ação fora ajuizada em 09/06/2006 – Justiça do Trabalho que se declarou incompetente – sendo então os autos recebidos nesta Justiça Comum (06/03/2007). Ainda considerando que a citação válida ordenada pelo juízo incompetente seja capaz de interromper a prescrição (art. 219 do CPC/73, vigente à época) certo é que em relação aos anos de 1996 e 2000 a ação fora ajuizada após o transcurso do quinquênio previsto pelo art. 1º do Decreto nº 20.910/32.

3.

Quanto ao ano de 2004 embora não tenha sido alcançado pela prescrição a pretensão não prospera, visto que o próprio autor/apalado quando se manifestou sobre os extratos bancários (anos 2004 e 2005), juntados pela instituição financeira (Banco do Brasil), aduziu que não seriam suficientes a provar os fatos alegados, isto é, o pagamento dos salários com atraso. Portanto, se o próprio autor/apelante afirmou que a única prova produzida não era hábil a comprovar o alegado evidentemente que não merece reparos a sentença ao consignar que a parte não se desincumbiu do ônus probatório (art. 373, I do CPC/2015).

4.

Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Virtual, sob a presidência do Desembargador José Maria Teixeira do Rosário, a unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de apelação nos termos do voto da eminente relatora. 27ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público 02.08.2021 a 09.08.2021.

Turma julgadora composta pelos Desembargadores Luzia Nadja Guimarães Nascimento, Diracy Nunes Alves e José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA, 02 de agosto de 2021.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO - APELAÇÃO Nº 0000195-65.2007.8.14.0004

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: ALVIM FRANÇA DO AMARAL

ADVOGADO: ANTÔNIO DOS SANTOS PAES (OAB/PA 10.185)

APELADO: MUNICÍPIO DE ALMEIRM

ADVOGADO: JOSE FERNANDO SANTOS DOS SANTOS (OAB/PA 14.671)

PROMOTORA DE JUSTIÇA CONVOCADA: MARIA DO SOCORRO PAMPLONA LOBATO

Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que após reconhecer a prescrição julgou improcedente a pretensão autoral quanto ao pagamento atrasado de salários dos meses: novembro, dezembro e 50% do 13º (1996), novembro, dezembro e 50% do 13º (2000), e ainda novembro, dezembro e 50% do 13º (2004).

O recorrente preliminarmente arguiu cerceamento de defesa argumentando que não fora intimado para se manifestar acerca dos extratos bancários juntados (anos 2004 e 2005). Requereu o acolhimento da preliminar para declarar a nulidade da sentença.

No mérito, alegou que durante o tempo que laborou para o apelado nunca recebeu salários de forma antecipada. Registrou que, segundo os documentos juntados aos autos o pagamento sempre ocorria pelo dia 16. 17 do mês subsequente. Requereu a reforma da sentença para condenar o apelado ao pagamento dos salários retidos dos meses de agosto, dezembro e 50% do 13º todos do ano de 2004.

O Município de Almeirim apresentou contrarrazões onde pugnou pelo desprovimento do apelo interposto.

A
Procuradoria de Justiça se pronunciou pela ausência de interesse público a ensejar intervenção ministerial.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

Preenchidos os pressupostos admissibilidade conheço do recurso.

1.

Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa:

O exame dos autos revelou que após a juntada dos extratos bancários (anos 2004 e 2005, fls. 84 a 101, numeração do processo físico digitalizado) o autor/apelante peticionou (protocolo nº 2015.02612159-68, 21/07/2015) requerendo o prosseguimento do feito, e ainda, aduziu que os extratos alusivos aos anos de 2004 e 2005 em nada comprovavam os fatos.

In casu, data vênia
, se o autor/apelante aduziu que os extratos não comprovavam o alegado é porque teve acesso aos mesmos, examinando-os, logo não prospera a alegação de cerceamento de defesa.

Assim,
rejeito
a vertente preliminar.

2.

MÉRITO
:

No que alude a prescrição reconhecida na sentença sendo matéria de ordem pública passo a enfrentá-la.

O autor/apelante pleiteou pagamento de salários atrasados e/ou retidos dos anos de 1996, 2000 e 2004, ocorre que a ação fora ajuizada em 09/06/2006 – Justiça do Trabalho que se declarou incompetente – sendo então os autos recebidos nesta Justiça Comum em 06/03/2007.

Ainda considerando que a citação válida ordenada pelo juízo incompetente seja capaz de interromper a prescrição (art. 219 do CPC/73, vigente à época) certo é que em relação aos anos de 1996 e 2000 a ação fora ajuizada após o transcurso do quinquênio previsto pelo art. 1º do Decreto nº 20.910/32.

No entanto, quanto ao ano de 2004 embora não tenha sido alcançado pela prescrição a pretensão não prospera, visto que o próprio autor/apalado na petição (protocolo nº 2015.02612159-68, 21/07/2015), quando se manifestou sobre os extratos bancários (anos 2004 e 2005), juntados pela instituição financeira (Banco do Brasil) aduziu que não seriam suficientes a provar os fatos alegados, isto é, o pagamento dos salários com atraso.

Portanto, se o próprio autor/apelante afirmou que a única prova produzida não era hábil a comprovar o alegado evidentemente que não merece reparos a sentença ao consignar que a parte não se desincumbiu do ônus probatório (art. 373, I do CPC/2015).

ANTE O EXPOSTO,
conheço
do recurso de apelação para rejeitar a preliminar de cerceamento de defesa e,
no mérito, negar-lhe provimento
.

É como voto.

Belém (PA), 02 de agosto de 2021.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 19/08/2021